Tribunal: STJ
Processo: 5017622-10.2024.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089783 - SC(2025/0415991-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EWALDO WESTPHAL
ADVOGADOS
: DOUGLAS HONORATO LUIZ - SC034087
PAULO HENRIQUE MARREIRO SOUZA - SC055344
RICARDO FRANCISCO PEREIRA - SC030668
EDUARDO FERREIRA - SC65233
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de concessão de benefício
previdenciário movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social. Na
sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 45.191,52 (quarenta e cinco
mil cento e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54712773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 994ed21e-6614-409c-a341-ec5551d77e77

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026 04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 994ed21e-6614-409c-a341-ec5551d77e77

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089783 - SC (2025/0415991-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EWALDO WESTPHAL
ADVOGADOS
: DOUGLAS HONORATO LUIZ - SC034087
PAULO HENRIQUE MARREIRO SOUZA - SC055344
RICARDO FRANCISCO PEREIRA - SC030668
EDUARDO FERREIRA - SC65233
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de concessão de benefício
previdenciário movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social. Na
sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 45.191,52 (quarenta e cinco mil
cento e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA53820433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:52
Código de Controle do Documento: 2b4a4592-fcf7-4297-897a-49ed0a022ca8

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR.
ACIDENTE DE TRABALHO EM 1996. LESÃO NA COLUNA. CAUSA DE PEDIR
ESTABILIZADA. MALES DE SAÚDE DIVERSOS MENCIONADOS NO CURSO DO
PROCESSO QUE SÃO IRRELEVANTES, POIS PROVENIENTES DE FATOS
GERADORES DISTINTOS. LIMITES DA LIDE. LAUDO SEGURO E CONCLUSIVO
QUANTO À INEXISTÊNCIA DE QUALQUER GRAU DE INCAPACIDADE AO LABOR
HABITUALMENTE EXERCIDO NA ÉPOCA E EM RAZÃO DA MOLÉSTIA OBJETO DE
DISCUSSÃO. HIGIDEZ NÃO DERRUÍDA. RENOVAÇÃO DO ATO DESNECESSÁRIA.
REQUISITOS CUMULATIVOS DO
DA
E TEMA 416 DO STJ
ART. 86
LEI 8.213/1991
NÃO PREENCHIDOS. BENESSE INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O acórdão recorrido examinou a pretensão de concessão de auxílio-acidente
decorrente de lesão de coluna oriunda de acidente de trabalho em 1996, enfrentando, em
caráter preliminar, a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento (implícito) de
nova perícia, e, no mérito, a existência de redução da capacidade laborativa para o labor
habitual do segurado. O relator, Desembargador Vilson Fontana, delimitou com precisão a
causa de pedir (fls. 400-402). Reconheceu, ademais, questão de ordem pública atinente a
coisa julgada/litispendência, ao consignar que, ao propor a demanda em
o autor
25/4/2024,
não cumpriu o ônus de instrução da petição inicial previsto no
-A, I, “d”, da Lei de
art. 129
Benefícios da Previdência Social (LBPS), por deixar de declarar a inexistência de ação
anterior e os motivos para afastar litispendência ou coisa julgada, havendo indícios de
discussão pretérita das mesmas lesões na Justiça Federal (fls. 403-404). Superados esses
pontos, o relator, amparado no laudo judicial elaborado sob o crivo do contraditório e em
conformidade com o
do Código de Processo Civil 2015 (
, concluiu pela
art. 473
CPC/2015)
inexistência, no momento atual, de incapacidade laborativa ou redução da capacidade, com
sequela classificada como “classe zero” para fratura de T12; ademais, afastou o nexo causal
Documento eletrônico VDA53820433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:52
Código de Controle do Documento: 2b4a4592-fcf7-4297-897a-49ed0a022ca8

entre queixa em membro superior direito e o trauma em T12, por se tratar de condição
degenerativa ou congênita (mega processo transverso em C7), sem relação com o acidente
(fls. 404-406). Ainda que exames de imagem de coluna (lombo-sacra e cervical)
indicassem alterações anatômicas discretas, o exame físico e as manobras semiológicas não
revelaram sinais incapacitantes, sendo indevida a renovação da perícia, por ser a prova
técnica suficiente (fls. 406). À vista do conjunto probatório, assentou que os requisitos
cumulativos do
da
e do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça
art. 86
Lei 8.213/1991
(STJ) não se encontram preenchidos, razão pela qual manteve a improcedência (fls. 407),
conhecendo e negando provimento à apelação (fls. 407-408).
Nos embargos de declaração opostos pelo autor, o relator enfrentou três
alegações (fls. 421). Rejeitou a tese de omissão, esclarecendo que o acórdão embargado
conheceu integralmente do apelo e examinou o sinistro de 1996 nos limites da lide — lesão
exclusivamente de coluna — sendo irrelevantes males derivados de fatos geradores
distintos (fls. 421-422). Afastou a suposta contradição, aplicando a Súmula 56 do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina (TJSC), segundo a qual a contradição que enseja embargos
deve ser interna ao julgado, não entre provas dos autos (fls. 422). Quanto ao cerceamento
de defesa, pontuou tratar-se de mera tentativa de rediscussão de mérito, inadequada em
sede de aclaratórios, inexistindo vício do
do
(fls. 422). Ao final,
art. 1.022
CPC/2015
conheceu e rejeitou os embargos, mantendo incólume o acórdão anterior (fls. 423).
O recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a” e
art. 105,
“c”, da Constituição Federal (CF/88), demonstrando a relevância da questão federal nos
termos da Emenda Constitucional 125/2022 (art. 105, §§ 2o e 3o, V, CF/88) em razão de
suposta contrariedade à jurisprudência dominante do STJ sobre o Tema 416 (fls. 428-431).
Indicou divergência jurisprudencial, citando o
da Terceira Seção do
REsp 1.109.591/SC,
STJ (Tema 416), que afirma o direito ao auxílio-acidente mesmo em lesão mínima, desde
que reduzida a capacidade para o labor habitual (fls. 433, 435-436).
Documento eletrônico VDA53820433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:52
Código de Controle do Documento: 2b4a4592-fcf7-4297-897a-49ed0a022ca8

Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial, o 2o Vice-Presidente,
Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, proferiu decisão mista. Quanto à
primeira controvérsia (alíneas “a” e “c”), relativa à concessão do auxílio-acidente, negou
seguimento ao recurso, aplicando o
V, do
por consonância do
art. 1.030,
CPC/2015,
acórdão recorrido com o entendimento firmado no
(fls. 439-440). Quanto à
Tema 416/STJ
segunda controvérsia (art. 435,
, não admitiu o Recurso Especial, por incidência
CPC/2015)
da
dado que a alteração das conclusões quanto à suficiência e higidez da
Súmula 7/STJ,
prova pericial (inclusive diante de documentos juntados em grau recursal) demandaria
reexame de fatos e provas (fls. 440-441). Quanto à terceira controvérsia (art. 489, § 1o,
, não admitiu o Recurso Especial por consonância com a jurisprudência do STJ,
CPC/2015)
aplicando a
a prestação jurisdicional foi efetivamente entregue com
Súmula 83/STJ:
fundamentos suficientes, não havendo negativa de prestação (fls. 441-442).
Contra a inadmissibilidade, o agravante manejou Agravo em Recurso Especial
(AREsp), reiterando a relevância da questão federal segundo a Emenda Constitucional 125
/2022 (art. 105, §§ 2o e 3o, V, CF/88), ao sustentar contrariedade do acórdão ao
(fls. 448-450). Alegou divergência jurisprudencial, novamente citando o
Tema 416/STJ
(
(fls. 455-456). Formulou os pedidos: conhecimento
REsp 1.109.591/SC
Tema 416/STJ)
do AREsp; provimento para reformar o acórdão e conceder diretamente o auxílio-acidente;
subsidiariamente, anular o acórdão para novo julgamento com análise dos documentos
novos e observância da jurisprudência do STJ; condenação do INSS ao pagamento de
parcelas vencidas e honorários; remessa do agravo ao STJ (fls. 456-458).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53820433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:52
Código de Controle do Documento: 2b4a4592-fcf7-4297-897a-49ed0a022ca8

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
No entanto, o acórdão recorrido afastou a concessão do benefício sob o argumento de
que não estaria comprovada redução da capacidade laboral significativa. Vale mencionar que
os elementos juntados nos autos, exames, pericias do próprio INSS no processo administrativo
que contatou a patologia e redução, são elementos suficientes para alicerçar o direito do
recorrente.
[...]
Vale mencionar que no caso desse processo, o recorrente juntou documentos após
instrução processual e já em fase de recurso por conta da demanda do INSS, pois o recorrente
não tinha condições e recursos par apagar exames particulares e dependia de agendamento de
consulta, que depois da mesma era determinado a realização de exames e aguardado por mais
um grande período até ser chamado para o procedimento.
Dessa forma, no caso dos autos, o recorrente provou que na época não poderia ter em
mão tais provas por conta de recursos e deveria o Tribunal ordinário ter analisado os
documentos, que embora intempestivos, não eram possíveis sua juntada na época. No caso do
recorrente não há o que se falar em reexame de provas, pois o próprio INSS no recurso
administrativo já havia reconhecido a sequela.
[...]
O acórdão recorrido deixou de enfrentar de forma específica: a aplicação do

Tema 416/STJ; a relevância dos documentos médicos novos; a comprovação da redução
funcional mínima.
Trata-se de fundamentação deficiente, em violação ao
§1o, IV e VI, do CPC,
art. 489,
que exige análise dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
Percebe-se que até mesmo a origem da lesão foi alterada para marco distinto, e muitas
são as explicações para isso. No geral, seria até mesmo cogitável ter o segurado renegado o
caráter acidentário da moléstia e perseguido apenas a concessão previdenciária comum junto à
Justiça Federal, o que inviabilizaria sua análise agora (electa una via non datur regressus ad
alteram).
Digo isso, claro, em mero obiter dictum, visto que a Autarquia Federal nada polemizou
sobre o assunto, mas chamo atenção ao ponto pois lança luz à um tumulto processual criado
que pode embaraçar a análise do caso. Assim, superando essa cortina de fumaça, pode-se ver,
por exemplo, que o cerceamento de defesa suscitado é notoriamente infundado, pois o ataque
ao laudo buscava esclarecer circunstância atrelada a lesão alheia ao processo, logo,
evidentemente desnecessária a complementação ou renovação do ato.
No mais, da leitura do documento confeccionado por profissional equidistante das
partes e sob o crivo do contraditório, estruturado em perfeita harmonia aos preceitos formais
inscritos no diploma processual (CPC,
, pode-se extrair conclusão clara e segura
art. 473)
quanto a inexistência de incapacidade laboral associada à lesão de coluna lombar sofrida em
1996 para o período posterior a 1996:
[...]
Documento eletrônico VDA53820433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:52
Código de Controle do Documento: 2b4a4592-fcf7-4297-897a-49ed0a022ca8

E antes que se diga que os exames aqui são mais recentes e indicam alteração
significativa, lembro que já havia nos autos ressonância lombar de 2023, mais próxima à
perícia, com inúmeros (até mais numerosos) achados anatômicos (Evento 5, Exame Médico
11, da origem), porém, durante as manobras semiológicas e avaliação física judicial do
obreiro, o perito percebeu inexistirem quaisquer sinais incapacitantes.
Por fim, recordo também que, desde antes do ajuizamento da ação, até atualmente, a
parte autora usufrui de benefício previdenciário em razão da CID-10 M 54 (Dor lombar baixa),
com previsão de cessação para
sendo certo que eventual mal atual está
17/4/2025,
devidamente amparado e pode ainda ser prorrogado administrativamente - sem prejuízo de
eventual futura discussão judicial:
Por isso, ciente de que a presença do mal de saúde em si não é indenizável e que o
laudo, cuja higidez não foi derruída ou colocada em xeque, confirma a ausência de prejuízo
laboral, os requisitos cumulativos do
da
e Tema 416 do STJ não foram
art. 86
Lei 8.213/1991
preenchidos e por não poder o Juiz se valer de mera comiseração para suprí-los, RATIFICO a
improcedência.

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do
STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Documento eletrônico VDA53820433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:52
Código de Controle do Documento: 2b4a4592-fcf7-4297-897a-49ed0a022ca8

Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53820433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:52
Código de Controle do Documento: 2b4a4592-fcf7-4297-897a-49ed0a022ca8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.089.783 / SC
Número Registro: 2025/0415991-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50176221020248240038
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EWALDO WESTPHAL
ADVOGADOS : DOUGLAS HONORATO LUIZ - SC034087
PAULO HENRIQUE MARREIRO SOUZA - SC055344
RICARDO FRANCISCO PEREIRA - SC030668
EDUARDO FERREIRA - SC65233
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA54684224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: 928614e1-02e4-4e6a-8004-bbe37bab1ce6

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: 928614e1-02e4-4e6a-8004-bbe37bab1ce6